Tribunal: TCU
Processo: 013.512/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de não se enquadrar como renúncia de receita a isenção fiscal ao setor de eventos, pretendida no Projeto de Lei 5638/2020, que cria o Programa Emergencial de retomada do setor de Eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pela deputada federal Alice Portugal, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, com vistas a saber sobre a possibilidade de não se enquadrar como renúncia de receita a isenção fiscal ao setor de eventos, pretendida no Projeto de Lei 5.638/2020, que cria o Programa Emergencial de retomada do setor de Eventos - Perse; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 264, inciso IV, §§ 1o e 2o, do RITCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, uma vez que o art. 4o do Projeto de Lei 5.638/2020, que previa a instituição de renúncias tributárias incidentes sobre as receitas decorrentes das atividades de eventos ou sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor, foi vetado pelo Presidente da República por ocasião da sanção da Lei 14.148, de 3/5/2021, oriunda do referido Projeto; 9.2. dar ciência à consulente, deputada federal Alice Portugal, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, de que o benefício fiscal previsto no art. 4o do Projeto de Lei 5.638/2020, de redução de alíquotas de tributos incidentes sobre as receitas decorrentes das atividades de eventos ou sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor, enquadra-se legalmente como renúncia de receita tributária e, por conseguinte, sua proposição deveria atender aos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à época, quais sejam: arts. 150, § 6o, da Constituição Federal, 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 14 da Lei Complementar 101 /2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) , bem como 125, 126 e 137, da Lei 14.116/2020, alterada pela Lei 14.143/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2021) ; 9.3. dar ciência deste acórdão à consulente, ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, destacando que os respectivos relatório e voto poderão ser acessados por meio do endereço eletrônico ; 9.4. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 33 da Resolução-TCU 259/2014.